Tribunal: TJMT
Processo: 1024380-92.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024380-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), OLAVIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 363.085.441-91 (AGRAVANTE), AQUARIO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 03.336.674/0001-50 (AGRAVADO), ANILDO LIMA BARROS - CPF: 364.887.128-53 (AGRAVADO), JOEL SILVA DE MAGALHAES - CPF: 206.999.721-91 (AGRAVADO), DIEGO GONZATTI RIBEIRO - CPF: 052.812.251-70 (ADVOGADO), IVAN ROSA E SILVA - CPF: 001.692.691-91 (ADVOGADO), ROBERTO TAMBELINI - CPF: 086.280.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO) – DETERMINAÇÃO DE BUSCA DE ENDEREÇOS ATUALIZADOS DOS BENS PENHORADOS PARA FUTURO LEILÃO – ÊXITO PARCIAL POR PARTE DO INTERESSADO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PREFEITURA PARA ÊXITO TOTAL – INDEFERIMENTO – INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Não há impedimento para a expedição de ofício à Prefeitura Municipal pelo Juízo “a quo”, para fornecimento de endereços atualizados dos bens penhorados em ação já transitada em julgado, em que se busca o cumprimento de sentença, a atualização dos valores atinentes aos bens para a realização de leilões, notadamente porque a parte interessada mostrou-se proativa para cumprir a ordem emanada pelo próprio Juízo “a quo”, não havendo falar, portanto, em desídia ou desinteresse da parte.

Precedente em caso semelhante: “(...) Conforme entendimento consolidado sobre a matéria na jurisprudência, a expedição de ofícios às empresas privadas e concessionárias de serviço público para localização do endereço dos réus ou executados é medida excepcional justificada pela frustração das diligências realizadas pela parte interessada, no caso o credor, sobre quem recai tal ônus. Na hipótese, restou demonstrado que a citação dos executados restou frustrada em todas as sete tentativas, sendo, inclusive, diligenciado pelo Cartório Judicial e sistema BACENJUD o endereço dos executados sem que fossem obtidos endereços diversos daqueles de início apontados. Portanto, exauridas as diligências ao alcance do credor, mostra-se possível a expedição dos ofícios às empresas de telefonia da forma como pleiteada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079842522, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/03/2019). (TJ-RS - AI: 70079842522 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
OLAVIO FRANCISCO DOS SANTOS
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Cumprimento de Sentença na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS n.º 296/2008, 0000502-77.1993.8.11.0041, Códigos 96794 e 11699624, em que ocorreu a condenação dos Agravados,
AQUARIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME, ANILDO LIMA BARROS e JOEL SILVA DE MAGALHÃES
, à importância de R$ 4.947.271,96 (quatro milhões e novecentos e quarenta e sete mil e duzentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos),
INDEFERIU
o pedido para que a Prefeitura Municipal de Cuiabá fornecesse os endereços atualizados dos bens penhorados, a fim de que fossem avaliados e enviados para leilão para pagamento dos danos acarretados.

Em síntese, o Agravante alega que “(...) em 19/04/1993 ajuizou a presente AÇÃO REPARATÓRIA DE DANO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO, contra a primeira ré, e ganhou indenização por danos morais e materiais, que hoje perfaz o valor de R$ 4.947.271,96 (Quatro milhões, novecentos e quarenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos)”; que “(...) Desde o ano de 1996, o autor vem tentando receber dos réus os valores que lhe foram arbitrados via sentença e via recurso de apelação transitado em julgado em 17 de junho de 1996”; que “(...) mesmo tendo inúmeros bens imóveis penhorados nos autos processuais, a execução se encontra se arrastando infinitamente, posto que os oficiais de Justiça não encontram os bens e quando os encontram, não fazem a avaliação dos mesmos para irem a leilão”. (ID. Num. 67221487 – pág. 1 e 2)

Destaca que despacho anterior determinou que o Agravante apresentasse dos endereços atualizados de todos os imóveis penhorados, e também a atualização dos cálculos de liquidação de sentença, sob pena de suspensão do feito, motivo pelo qual a patrona do Agravante deslocou-se por inúmeras vezes na Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, e solicito as informações necessárias, mas não conseguiu todos os endereços, uma vez que o funcionário da prefeitura informou que somente poderia fornecer os dados por ordem judicial.

Salienta que a Magistrada da 4ª Vara Cível está “(...) protelando o andamento do feito, pois até hoje sequer determinou fossem avaliados os bens imóveis cujos endereços foram atualizados pela patrona do autor em 2012, e inclusive frente aos documentos de fls. 606 a fls. 617 dos autos processuais, informou ao MM. Juízo os endereços atualizados que havia conseguido e que os demais somente seriam fornecidos por ordem judicial. Entretanto, durante a pandemia covid-19, quando todos os órgãos da prefeitura se encontram fechados não temos acesso a eles, novamente em despacho abusivo determinou a magistrada “a quo” que fossem atualizados os cálculos e fornecidos novamente os endereços dos bens penhorados a serem avaliados, protelando ainda mais o andamento do processo”; e “(...) Como a patrona do autor dra. Maria Deise Torino esteve inúmeras vezes na Prefeitura Municipal de Cuiabá, MT, e conseguiu vários endereços dos imóveis pertencentes aos réus no ano de 2012, conforme comprovam os documentos de fls. 604 a fls. 617 dos autos processuais físicos, que foram anexados aos autos desde 22 de agosto de 2012, requereu fossem aproveitados os endereços conseguidos com muito esforço junto a prefeitura de Cuiabá, constantes dos autos processuais, para realizar a penhora e a avaliação dos bens dos réus e finalmente chegar ao leilão de bens, para dar ao autor o que é justo”. (ID. Num. 67221487 - Pág. 2)

Frisa que “(...) não se sabe o motivo pelo qual a gestora da 4ª. Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, Sra. Marcia Suzana Chupel não atualizou nos mandados judiciais de avaliação os endereços dos imóveis de fls. 604 a fls. 617 dos autos processuais físicos, documentos da prefeitura dos imóveis pertencentes aos executados, que foram anexados aos autos desde 22 de agosto de 2012, será que com intuito protelatório de continuar a demanda e ajudar aos executados a não pagarem o que devem ao autor, se negando a constar nos mandados de avaliação os endereços atualizados dos imóveis pertencentes aos réus com os documentos supracitados, talvez para procrastinar ainda mais a demanda, que continua se arrastando por mais de vinte e sete anos, eis que foi protocolada nesta Justiça em 28/04/1994, via protocolo 1993/2236 e para prejudicar o exequente de receber os seus direitos indenizatórios no caso em concreto”. (ID. Num. 67221487 - Pág. 3)

Traz a lista atualizada dos bens que o Agravante informou ao Juízo “a quo” para serem avaliados, posto que já foram penhorados, no ano de 2012, e que até hoje não foram avaliados: “a) Imóvel localizado na de R. Francisco de Lima e Silva, R. 07, Qd. 0018, lote 0007, Jardim Universitário, Cuiabá, MT, CEP: 78075-360, conforme comprova o documento de Arrecadação Municipal, da Secretaria Municipal de Fazenda de fls. 606 dos autos processuais físicos. Inscrição na Prefeitura 01.345.002.0252.001. Consta tal imóvel em nome de Anildo Lima Barros. b) Imóvel localizado na R. T. Cohrano Univ, Alm, 0, Qd. 18, Lote 0011, Jardim Universitário, Cuiabá, MT, CEP: 78075-000, de acordo com o DAM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL de fls. 607 dos autos processuais físicos. Consta tal imóvel em nome de Anildo Lima Barros. c) Imóvel localizado à Rua Francisco de Lima e Silva, 0, Qd. 0018, Lote 0006, Jardim Universitário, Cuiabá, MT, CEP: 78075-360, Cuiabá, MT, documento de fls. 608 dos autos processuais físicos de propriedade de Anildo Lima Barros. d) Imóvel localizado na T Cohrano Univ, ALM, 0, Qd. 0018, L0009, Jardim universitário, Cuiabá, MT, CEP: 78075-000, Cuiabá, MT, imóvel de propriedade de Anildo Lima Barros, fls. 609 dos autos físicos. e) Imóvel localizado na T Cohrano Univ, ALM, 0, Qd. 0018, L0010, Jardim universitário, Cuiabá, MT, CEP: 78075-000, Cuiabá, MT, imóvel de propriedade de Anildo Lima Barros, fls. 617 dos autos físicos. f) Um imóvel localizado na Av. Presidente Costa Marques, n. 74, apto. 501, Cuiabá, MT, doc. Emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, fls. 610 e fls. 615 dos autos processuais físicos. g) Um imóvel localizado na Av. Presidente Costa Marques, n. 74, apto. 502, Cuiabá, MT, doc. Emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, fls. 610 e 616 dos autos processuais físicos. h) Imóvel situado na R. 45, n. 09, Jardim Boa Esperança, Cuiabá, MT, doc. Emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, fls. 610 dos autos processuais físicos. i) Imóvel situado na Av. São Sebastião, Q. 03, lote 20, conforme doc. Emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, fls. 610 dos autos processuais físicos. j) Imóvel situado na R. 24 de Outubro, n. 37, Bairro da Goiabeira, Cuiabá, MT, CEP: 78020-000, conforme comprova o documento emitidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá de fls. 611 dos autos processuais físicos. k) Imóvel apartamento situado na R. Brigadeiro Eduardo Gomes, n. 315, apto. 701, Bairro Popular, Centro, Cuiabá, MT, CEP; 78045-840, conforme comprova o documento emitidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá de fls. 612 dos autos processuais físicos. l) Imóvel apartamento situado na Av. São Sebastião, n. 2255, apto, 601, 6º. andar mais garagem, Edifício Versalhes. Bairro Popular, CEP: 78045-002, conforme comprova o documento emitidos pela Prefeitura Municipal de Cuiabá de fls. 613 dos autos processuais físicos. m) Uma sala 704, 7º. Andar, Edifício Eldorado Executive Center, Situado na Av. Rubens de Mendonça, Cuiabá, MT”. (ID. Num. 67221487 - Pág. 3 e 4)

Argumenta que quanto aos demais imóveis, constantes dos autos de avaliação, a patrona do Agravante não teve condições de verificar os endereços atualizados, posto que a Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT, devido a COVID-19, está com os serviços de áreas de IPTU, CIC e cadastro imobiliários e demais órgãos municipais fechados, desde março/2020, por determinação do prefeito.

Assevera que, por determinação judicial, a patrona do Agravante já poderia ter informado todos os endereços atualizados com os mapas dos mesmos para o Juízo singular e hoje certamente o Autor/Agravante já estaria com os bens adjudicados ou arrematados em leilão.

Aduz que, diante da situação, “(...) requereu o agravante para a Magistrada “a quo” que oficiasse a Prefeitura de Cuiabá, MT, para que apresentasse os endereços atualizados dos imóveis abaixo colacionados, inclusive apresentando os seus respectivos mapas de localização, pertencentes aos réus para serem penhorados e avaliados, a fim de ir a leilão para finalmente se fazer Justiça no caso em concreto, já que os setores da Prefeitura Municipal de Cuiabá, MT, se encontram fechados ao público e os seus servidores municipais não trabalham remotamente, contrariando os decretos Municipais 7840 de 20/03/202 e o Decreto n. 7868 de 03/04/2020 em vigência, posto que até a presente data não atenderam as solicitações das patronas do autor, feitas por Whats app, e-mail e telefone, o que foi terminantemente indeferido, não se sabe o motivo”. (ID. Num. 67221487 – pág. 5)

Traz a lista dos imóveis pertencentes aos Agravados, que não se conseguiu os endereços atualizados: a) Um lote de terreno urbano, localizado na R. 13 de Junho, sem número, no 2º. Distrito do Bairro do Porto, Cuiabá, MT, de propriedade de Anildo Lima Barros e Paulo Sergio da Costa Moura. b) Um lote n. 16, Qd, 21, medindo 15,00x24,00 metros, bairro Praieiro, Distrito do Coxipó da Ponte, matriculado no 5º. Ofício sob o n. 36.137, livro 02, localizado no Bairro Praieiro, de propriedade de Anildo Lima Barros e Paulo Sergio da Costa Moura. c) Um lote n. 17, Qd, 21, medindo 15,00x24,00 metros, bairro Praieiro, Distrito do Coxipó da Ponte, matriculado no 5º. Ofício sob o n. 36.137, livro 02, localizado no Bairro Praieiro, de propriedade de Anildo Lima Barros e Paulo Sergio da Costa Moura. d) Um lote n. 18, Qd, 21, medindo 15,00x24,00 metros, bairro Praieiro, Distrito do Coxipó da Ponte, matriculado no 5º. Ofício sob o n. 36.137, livro 02, localizado no Bairro Praieiro, de propriedade de Anildo Lima Barros e Paulo Sergio da Costa Moura. e) Um imóvel residencial, Quadra A, lote 65, edificada em lote de terreno com 400,00 metros quadrados de área total, matriculado no 7º. Ofício sob o n. 5.082, fls. 01, livro 02, localizado a Av. São Sebastião, de propriedade de Anildo Lima Barros e Paulo Sergio da Costa Moura. f) Uma área de terras remanescentes, com 719,50 metros, na Quadra A, Lote 65, lote de terreno com 400,00 metros quadrados de área total, matriculados sob o número 12,116, fls. 02, livro 02, no 2º. Ofício, localizado na Rua Regis Bitencourt, 2º. Distrito desta cidade, propriedade de Anildo Lima Barros e Paulo Sergio da Costa Moura. g) Um lote de terras, com área de 37 hectares 5.057 metros quadrados, área 37,58570 há, Fazendinha, Distrito da Guia, MT, de propriedade de Anildo Lima Barros. h) Um 1/3 de um lote de terreno com área de 6.6150 hectares, matrícula 54.349, fls. 246, livro #-al, em 09/10/1975, propriedade de Anildo Lima Barros, conforme Av. 2 e 1/3 e de Paulo Sergio da Costa Moura, passou para a Aquário Engenharia e Comércio S/A, registro 54.362, fls. 240, livro 3-AL, em 09/10/1975 e conforme A V-3, um terço de Francisso de Oliveira, passou a Aquário Engenharia e Comércio S/A, registro 54.357, fls. 247, do livro 3-a1 em 09/10/1975”. (ID. Num. 67221487 – pág. 5 e 6)

Registra que “(...) Como os senhores. oficiais de Justiça certificaram nos autos que foram impedidos de avaliar alguns imóveis, certidão de fls.595 a fls. 598 dos autos físicos pelo porteiro ou por quem se diz na posse dos bens, requereu o agravante a magistrada “a quo” que providencie desforço policial para acompanhar o oficial de Justiça que cumprirá o mandado de avaliação de bens, para que sejam vistoriados e avaliados os bens de propriedade dos réus, para irem para leilão e os réus finalmente paguem os direitos indenizatórios que o autor vindica há mais de 27 (vinte e sete) anos nesta Justiça morosa. Entretanto, não se sabe o motivo a magistrada “a quo” indeferiu o pleito ao agravante”; que “(...) Requereu o agravante que as suas advogadas dras. Maria Deise Torino, portadora da OAB/MT 7589b cujo telefone é (65) 99616-4448 e a Dra. Crislaine Silva Ferreira, portadora da OAB/MT 25.720, cujo telefone é (65) 992629361, fossem intimadas para acompanharem o oficial de Justiça no cumprimento do mandato de avaliação de imóveis dos réus, a fim de verificarem se está sendo corretamente cumprido o mandado judicial, posto que desde 2007 todas os mandados de penhora e de avaliação não foram cumpridos pelos oficiais de justiça de atuaram no presente caso em concreto, e pelo princípio da celeridade o autor é uma pessoa idosa e exige que o seu processo seja célere, pois pretende usufruir os seus direitos indenizatórios em vida, e segundo o mestre Cândido Rangel Dinamarco “Justiça tardia não é Justiça!”. Entretanto, o pleito supracitado foi indeferido”. (ID. Num. 67221487 – pág. 6 e 7)

Afirma que ocorreu ausência de tutela jurisdicional, pois determinou o seguinte: “(...) “Cumpra-se integralmente o despacho do ID 40156850 (fl.79)”, ou seja, determinou a suspensão do feito de acordo com o art. 921 do CPC, posto que a patrona do agravante não conseguiu todos os endereços atualizados dos imóveis penhorados nos autos, que deveriam ter sido oficiados judicialmente pela magistrada “a quo” para que a prefeitura municipal de Cuiabá, MT, os fornecesse conforme foi requerido para a elas pelas patronas do agravante”. (ID. Num. 677221487 – pág. 7)

Pede liminarmente que “(...) o processo de execução não seja suspenso, posto que não é o caso de suspensão de processo, para não ser mais uma vez protelado, e ainda seja determinada para a MMa. Juíza “a quo” que oficie a Prefeitura Municipal de Cuiabá, MT, com cópia dos documentos dos cartórios de cada imóvel penhorado nos autos, requisitando o endereço atualizados dos bens imóveis e o mapa de localização de cada um deles, a fim de poder serem avaliados e irem para leilão imediatamente”. (ID. Num. 677221487 – pág. 7)

No mérito, requer o provimento do agravo para “determinar o não arquivamento do feito, a fim de revisar este Egrégio Tribunal de Justiça a decisão dada pela magistrada “a quo” no presente caso em concreto, e se faça Justiça, determinando a MMa. Juíza que oficie a prefeitura Municipal de Cuiabá, para que atualize os endereços de todos os bens penhorados no presente caso em concreto a fim de serem avaliados para irem a leilão e que sejam, por fim arrematados ou adjudicados para que o agravante receba enfim seus direitos indenizatórios (...)”. (ID. Num. 677221487 – pág. 7)

O pleito liminar foi deferido pelo MM. Dr. Alexandre Elias Filho, a fim de que o Juízo “a quo” oficiasse à Prefeitura Municipal de Cuiabá, a fim de atualizar os endereços de todos os bens penhorados no caso, para que sejam eles avaliados e irem a leilão, sendo arrematados ou adjudicados, para fazer frente aos seus direitos indenizatórios.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que,
nos autos de Cumprimento de Sentença proposto por
OLAVIO FRANCISCO DOS SANTOS,
na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS n.º 296/2008, 0000502-77.1993.8.11.0041, Códigos 96794 e 11699624, em que ocorreu a condenação dos Agravados,
AQUARIO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – ME, ANILDO LIMA BARROS e JOEL SILVA DE MAGALHÃES
, à importância de R$ 4.947.271,96 (quatro milhões e novecentos e quarenta e sete mil e duzentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos),
INDEFERIU
o pedido para que a Prefeitura Municipal de Cuiabá fornecesse os endereços atualizados dos bens penhorados, a fim de que fossem avaliados e enviados para leilão para pagamento dos danos acarretados.

Pois bem. A meu viso devem ser revigorados os termos da liminar deferida em sede recursal.

Primeiro,
porque se trata de Cumprimento de Sentença, com a possibilidade de leilão dos bens penhorados a fim de garantir a efetividade da decisão transitada em julgado;
segundo,
porque a própria Magistrada determinou que o exequente providenciasse os endereços atualizados dos bens penhorados, a fim de que fossem avaliados e enviados para leilão para pagamento dos danos acarretados, e conforme verificado, houve a tentativa e êxito em obter os dados referentes a alguns imóveis; mas não em todos, portanto, não há que se atribuir desídia ao exequente; e
terceiro,
porque não há impedimento de expedição de ofício para que a Prefeitura Municipal forneça tais endereços, ante a atividade colaborativa que deve existir entre os entes públicos, buscando sempre a efetividade das decisões judiciais, para a justa distribuição da tutela jurisdicional.

Com esses apontamentos, inclusive porque houve tentativa frustrada, em parte, com relação aos endereços necessários, julgo possível a expedição do ofício pelo Juízo “a quo”.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Conforme entendimento consolidado sobre a matéria na jurisprudência, a expedição de ofícios às empresas privadas e concessionárias de serviço público para localização do endereço dos réus ou executados é medida excepcional justificada pela frustração das diligências realizadas pela parte interessada, no caso o credor, sobre quem recai tal ônus
. Na hipótese, restou demonstrado que a citação dos executados restou frustrada em todas as sete tentativas, sendo, inclusive, diligenciado pelo Cartório Judicial e sistema BACENJUD o endereço dos executados sem que fossem obtidos endereços diversos daqueles de início apontados. Portanto, exauridas as diligências ao alcance do credor, mostra-se possível a expedição dos ofícios às empresas de telefonia da forma como pleiteada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079842522, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/03/2019). (TJ-RS - AI: 70079842522 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – PESQUISA DE ENDEREÇOS – SISTEMAS INFOSEG E SERASAJUD – CABIMENTO - Impossibilidade da parte em obter informações em face dos órgãos somente atenderem às requisições oficiais –
Agravada que não foi localizada para citação nos endereços indicados pelo exequente, inobstante as diversas diligências já realizadas - Interesse público na prestação jurisdicional – Reconhecida a possibilidade de consulta de endereço da devedora através dos sistemas conveniados Infoseg e Serajud - Determinada a expedição dos ofícios necessários para a colheita das informações solicitadas
– Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada - Agravo provido". (TJ-SP - AI: 20473508620198260000 SP 2047350-86.2019.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/03/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2019)

Deixo de me pronunciar acerca das alegações de que eventuais práticas de atos protelatórios em face da Magistrada e de serventuários da justiça, tendo em vista que o papel desta Câmara não é de censor de atividade pública, cabendo à parte interessada promover os meios cabíveis de investigação e responsabilização, se assim entender necessária.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para o fim de ratificar a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021